Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. IMÓVEIS. PESSOAS DE BAIXA RENDA. FINANCIAMENTO E AQUISIÇÃO. REQUISITOS. LEI DISTRITAL No 3.877/2006. CONTEMPLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PREFERÊNCIA LEGAL. ESTATUTO DO IDOSO. CUMPRIMENTO. ILEGALIDADE. PRETERIÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DECURSO DO TEMPO SUPERIOR A NOVE ANOS. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIOS E REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. OBRIGATORIEDADE.
1. O direito constitucional à moradia deve ser contextualizado e compreendido com os demais princípios da Administração Pública, especialmente os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.
2. A Administração Pública tem o dever de contemplar pessoas de baixa renda por meio de programas habitacionais. Porém, essa prestação deve decorrer de processo administrativo regular, com base em critérios previstos em lei, sob pena de preterição dos interessados, de acordo com requisitos predefinidos, sem prejuízo da preferência a ser concedida nos termos da legislação especial, como a Lei no 10.741/01 (Estatuto do Idoso, art. 38, I) e a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência, arts. 31 a 33).
3. No Distrito Federal, tais preferências são atendidas, mediante inclusão em lista específica de prioridade de atendimento, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei Distrital no 3.877, § 3o. A CODHAB/DF prevê prioridade de recebimento em reserva de 5% acima, portanto, do mínimo legal de 3% previsto no art. 38, inciso I, do Estatuto do Idoso.
4. O financiamento e a aquisição da propriedade de imóveis para pessoas de baixa renda se dá pelo Programa Habitacional “Morar Bem”, regido pelo art. 4o Lei Distrital no 3.877/2006, que prevê os seguintes requisitos: ter maioridade ou ser emancipado na forma da lei; residir no Distrito Federal nos últimos cinco anos; não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal; não ser usufrutuário de imóvel residencial no Distrito Federal; ter renda familiar de até doze salários mínimos.”
5. Na hipótese, não houve nenhuma ilegalidade no procedimento, nem se demonstrou preterição da ordem de preferência correspondente à sua posição na lista preferencial. Apesar da demora, inexiste prova de que outros possam ter sido contemplados com imóveis, em desacordo com os critérios legais e com a ordem de preferência.
6. Embora o apelante esteja aguardando há quase nove anos ser contemplado com o imóvel, não há direito adquirido à aquisição do imóvel, mas mera expectativa de direito. O simples decurso do tempo não autoriza que o apelante tenha direito a ser contemplado em detrimento dos demais candidatos, inscritos em posição mais vantajosa. Jurisprudência deste tribunal.
7. Recurso conhecido e não provido.